Tribunal: CARF
Processo: 11065.100695/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.100695/2006-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.209 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
FIRENZE ACABAMENTOS EM COURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS A TERCEIRO. BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de créditos de ICMS
provenientes de exportação não fazem parte da base de cálculo do PIS e da
COFINS, conforme o que restou decidido pelo STF, com repercussão geral, no
julgamento do RE 606.107/RS.
TAXA
SELIC
RESSARCIMENTO.
COFINS/PIS
ATUALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE- SÚMULA CARF N.o 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente se encontra fora do escopo da lide
instaurada e, portanto, torna-se definitiva na esfera administrativa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS,
tão somente, os valores recebidos em razão da transferência de créditos de ICMS a terceiros.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100695/2006-94
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.209 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100695/2006-94

Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 10-27.154 da DRJ/POA, que
manteve a glosa de créditos de PIS não cumulativo - exportação, os quais a contribuinte visava
obter o ressarcimento, sob o fundamento de que a contribuinte não incluiu na base de cálculo da
contribuição valores recebidos a título de cessão a terceiros de créditos de ICMS.
Analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte em sua Manifestação
de Inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre julgou-a
improcedente, por decisão que possui a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Ementa: CESSÃO DE ICMS - INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS .
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de
cálculo para 0 PIS/PASEP e a COFINS até a edição dos arts.7°, 8° e 9° da
Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008.
TAXA SELIC - VEDAÇÃO LEGAL – De acordo com o disposto nos arts. 13 e
15 da lei n° 10.833/2003, não incide correção monetária e juros sobre os
créditos de PIS e de Cofins objeto de ressarcimento.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA -
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
100/116), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, idêntico ao recurso
inicial da lide.

É o relatório, em síntese.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.209 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100695/2006-94

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
O cerne da lide posta nos autos se configura como sendo a obrigatoriedade ou não
da inclusão na base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS das receitas
decorrentes da cessão de créditos de ICMS a terceiros. Assim, deve-se esclarecer que ocorreu,
ao longo do tempo, desde a prolação do Acórdão recorrido uma mudança de entendimento do
judiciário sobre esse tema.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.107/RS,
relatado pela Ministra Rosa Weber, submetido à sistemática do art. 543-B do antigo CPC
(Repercussão Geral), decidiu que é inconstitucional a incidência da contribuição para o PIS e
para a COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão
da transferência a terceiros de créditos de ICMS, conforme se constata da ementa do citado
julgamento:

EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA
EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a
questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades,
adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência
maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para
outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de
“receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia
edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que
estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o
acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os
casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de
regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do
legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem
suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art.
155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata
onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de
modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos
-, imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.209 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100695/2006-94

aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os
créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito
constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição
Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás,
expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam
a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas
sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada
pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de
diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta
seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico
prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X,
“a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do
ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo
credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art.
25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em
função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas
exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-
se como decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o,
I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os
valores auferidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195,
caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário
conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem
sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(grifo nosso)

Por outro lado, o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF determina que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, na sistemática do art. 543-B do antigo Código Processo Civil, devem
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.209 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100695/2006-94

........................................................................................................................
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Nesse diapasão, não há mais como se manter a inclusão, realizada pela
fiscalização, dos valores recebidos em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS na
base de cálculo da contribuição e, portanto, deve ser revertida.
Quanto à inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo da contribuição
para o PIS, como bem pontuou o voto condutor do Acórdão recorrido, tal matéria não foi
expressamente contestada na peça recursal inicial e, por conseguinte, está fora do escopo da lide
instaurada. Além disso, nem mesmo esse entendimento da instância a quo foi alvo de
contestação no Voluntário manipulado pela recorrente.
Assim sendo, o crédito presumido de IPI, conforme previsto na Lei no 10.276/01,
incluído na base de cálculo da contribuição, no caso sob análise, deve ser mantido, pois a matéria
não impugnada de forma expressa torna-se definitiva na esfera administrativa, consoante o
disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72.
Por fim, há que se analisar o pleito recursal quanto à incidência da taxa Selic
sobre os valores a serem efetivamente ressarcidos. A Delegacia de julgamento em Porto Alegre
assim se pronunciou sobre essa questão:

“Com relação à questão da correção monetária, incidência da taxa Selic, cabe
informar a impossibilidade de atendimento do pleito, face à expressa vedação
por dispositivo legal, Lei 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP 135, de
31/10/2003, que tratou da Cofins não-cumulativa), conforme transcrito abaixo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4Q do art. 39,
do art. 4” e dos §§ 1” e 22 do art. 6”, bem como do § 2” e inciso
I1 do § 4” e § 5” do art, 12, não ensejará atualização monetária
ou incidência de juros sobre os respectivos valores,
...
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa de que trata a Lei na 10.63 7, de 30 de dezembro de
2002, o disposto nas incisos 1 e II do § 3o do art. 1o, nos incisos
V1, V11 e 1Xdo caput e nos §§ Io, incisos 11 e 111, 10 e 11 do art.
3o, nos §§ 3o e 40 do art. 6o, e nos arts. 7o, 80, 10, incisos XI a
XIV, e 13.”

(grifo no original)

Não há reparo a ser feito na decisão de piso, a vedação legal é cristalina.
Ademais, essa discussão foi definitivamente dirimida por este Conselho, por meio da edição da
Súmula no 125. Vejamos:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.209 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100695/2006-94

Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Portanto, não deve ser aplicado qualquer índice de correção sobre os créditos de
PIS não cumulativo a serem efetivamente ressarcidos.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS, tão somente, os
valores recebidos em razão da transferência de créditos de ICMS a terceiros.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital